Tribunal: TJES
Processo: 5019895-78.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019895-78.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON CRUZ DINIZ
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019895-78.2025.8.08.0035
RECORRENTE:
ANDERSON CRUZ DINIZ
RECORRIDO:
BANCO INTER S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESACORDO COMERCIAL EM COMPRA REALIZADA POR CARTÃO DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO DE CONTESTAÇÃO NÃO CONCLUÍDO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PELO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATUA COMO MERA INTERMEDIÁRIA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando a alegação de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

2.
A controvérsia devolvida à análise desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, diante da manutenção de cobrança decorrente de compra contestada por desacordo comercial, bem como a eventual ilegalidade da negativação do nome do recorrente.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, tal circunstância não afasta o dever do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando a controvérsia envolve procedimento técnico de contestação de transação financeira.

4.
No caso concreto, restou evidenciado que a instituição financeira instaurou regularmente o procedimento de contestação da compra realizada no valor de R$ 9.000,00, tendo solicitado ao consumidor o envio de documentação complementar indispensável à análise do pedido de estorno. Contudo, não há comprovação nos autos de que o recorrente tenha atendido às exigências necessárias para o prosseguimento do procedimento.

5. A atuação da instituição financeira, na qualidade de administradora do cartão de crédito, limita-se à intermediação da relação de pagamento, não possuindo ingerência direta sobre o vínculo jurídico estabelecido entre o consumidor e o fornecedor do produto ou serviço. Nesse contexto, o cancelamento da transação depende da efetiva comprovação do desacordo comercial e da apresentação de documentação idônea pelo consumidor, o que não se verificou nos autos.

6. A ausência de elementos mínimos capazes de demonstrar a irregularidade da cobrança impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço, não sendo suficiente a mera alegação genérica de envio de documentos. Assim, não se pode imputar à instituição financeira responsabilidade pela manutenção do débito.

7. Diante da inexistência de ilicitude na conduta do recorrido, a cobrança das faturas de cartão de crédito, bem como os encargos decorrentes do inadimplemento, mostram-se legítimos, constituindo exercício regular de direito.

8. Por consequência lógica, a inscrição do nome do recorrente em cadastros de proteção ao crédito, decorrente do não pagamento das faturas, não configura ato ilícito, mas sim medida legítima de cobrança, afastando-se a configuração de dano moral indenizável.

9. Não se verifica, portanto, qualquer elemento capaz de justificar a reforma da sentença recorrida, a qual analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a parte Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)